Tribunal: STF
Processo: RHC 214591
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 725.085/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu-o liminarmente, salientando que a matéria já fora examinada no HC nº 698.574/SP, ocasião em que denegada a ordem e mantido o regime fixado pelas instâncias antecedentes. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente afirma ser cabível o regime semiaberto, tendo em vista a primariedade e o quantum de pena.  



    6. Pede, liminarmente e no mérito, o implemento do referido regime.  



    7. O Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-doc. 28).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve o regime fechado, conforme definido na sentença, tendo-o como adequado em face dos maus antecedentes e da diversidade de droga apreendida (maconha e crack). Veja-se: 



    “Quanto a IZAEL, verifica-se que ele possui condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 28/03/2012 (fls. 56). Embora esta não tenha sido considerada na primeira fase, constitui antecedente criminal e é apta a ensejar a negativa do redutor. Ressalta-se que aos maus antecedentes não se aplica o período depurador da reincidência, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal:



(...)



    Assim, adequadas as penas de VITOR e IZAEL, devendo ser mantido o regime inicial fechado para ambos, sem substituição da pena, quer pela hediondez do delito, quer pela diversidade de drogas apreendidas, quer pela reiteração no crime de tráfico de drogas, circunstâncias que também impedem a concessão do direito de recorrer em liberdade a VITOR. (...)”(e-doc. 3, p. 111; grifos nossos).  



    10. A óptica foi reiterada, no Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do HC nº 698.574/SP. Com efeito, naquela oportunidade, o Relator salientou que a imposição do regime fechado fora “devidamente justificada pela Corte de origem, ao destacar, com base em dados concretos, a quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva do paciente.” (e-doc. 16, p. 5).



    11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado, consideradas as circunstâncias judiciais negativas.  



    12. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator